Tribunal: TJMT
Processo: 1012406-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012406-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Concurso de Credores, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), J. V. ARROTEIA - ME - CNPJ: 12.573.326/0001-97 (AGRAVANTE), GRENDENE S A - CNPJ: 89.850.341/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DIANA ROMBALDI - CPF: 025.727.050-79 (ADVOGADO), ROBERTA DRESCH - CPF: 003.289.140-70 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DECORRENTE DE ASTREINTES – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ÔNUS DA AGRAVANTE – ART. 373, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Destaque-se que, ao contrário do defendido pela agravante, em nenhum momento esta trouxe aos autos provas contundentes concernentes ao descumprimento da liminar concedida, mas tão somente cópias de e-mails enviados à agravada por meio dos quais solicitou o catálogo atualizado, a fim de que, posteriormente, efetuasse o pedido de produtos, com bem ressaltado na decisão vergastada.

Não consta um documento sequer que dê azo à alegação de negativa da agravada em fornecer os produtos a evidenciar o descumprimento do acórdão, ônus da recorrente, a teor do previsto no art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por J. V. ARROTEIA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial no. 1005376-24.2020.8.11.0015, que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros em face da empresa Grendene S/A, diante da inexistência de demonstração acerca do descumprimento da decisão judicial pretérita, que havia determinado à referida empresa o restabelecimento da venda de produtos à recuperanda/agravante.

Em seu recurso, a agravante alega que a credora Grendene S/A tomou ciência da decisão que determinou a obrigatoriedade do fornecimento na modalidade à vista sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por meio da disponibilização no DJEMT n. 10.856, do dia 11 de novembro de 2020 (quarta-feira), intimando-a por meio de sua a advogada, Dra. Roberta Dresch OAB/RS n. 88.561/0, de modo que o prazo de 10 (dez) dias para seu cumprimento começou a fluir no próximo dia útil subsequente da publicação, precisamente no dia 12 de novembro de 2020, se encerrando em 26.11.2020.

Contudo, aduz que a decisão somente foi cumprida no dia 25.06.2021, conforme troca de e-mails e pedido e pagamento, completando-se 211 (duzentos e onze) dias de descumprimento, o que equivale ao valor de R$ 422.000,00 (quatrocentos e vinte e dois mil reais) devidos por multa.

Sustenta que caberia à agravada comprovar o eventual cumprimento da ordem judicial, nos termos do artigo 373 do CPC

Assevera que a decisão agravada absurdamente ignora ou minimiza os inúmeros e-mails que a agravante utiliza como prova, em tempos atuais que até mesmo a intimação via whatsapp tem sido aceita pelo Judiciário.

Assim, requer seja provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a multa diária, requer seja determinada a penhorada online nas contas da credora GRENDENE S/A, no valor de R$ 422.000,00 (quatrocentos e vinte e dois mil reais), referente a multa de 211 (duzentos e onze) dias de descumprimento da decisão judicial, (período de 26.11.2020 até a data de 25.06.2021).

Contraminuta da parte agravada (ID 98040461).

Em seu Parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 102067983).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de pedido de recuperação judicial formulado por J.V. ARROTEIA EIRELI - “ATACADO VARIEDADES”, alegando dificuldades financeiras decorrentes de equívocos no sistema operacional da empresa que acarretaram prejuízo de monta; bem como a crise oriunda da situação de pandemia causada pela Covid-19, arguindo a necessidade de concessão do procedimento da recuperação judicial para o fim de possibilitar o soerguimento da empresa.

O pedido teve seu processamento deferido em 01/06/2020 e, após publicado o edital de intimação dos credores acerca da apresentação do Plano de Recuperação Judicial, a agravante informou a agravada que é norma da empresa não fornecer para empresas que lhe devem, por qualquer razão que seja, e, imediatamente, cortou o fornecimento dos produtos.

A recuperanda peticionou nos autos pugnando pela concessão de tutela de urgência para que seja determinado à exportadora Grendene S/A para que promova, imediatamente, a manutenção no fornecimento dos produtos de calçados, bem como o restabelecimento, em até 05 (cinco dias) de sua ciência inequívoca sobre esta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) por dia de descumprimento.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência para determinar que a credora Grendene S/A dê continuidade ao fornecimento de produtos à recuperanda e reestabeleça a venda de produtos, mediante pagamento à vista, no prazo de 10 (dez) dias após a intimação da decisão, sob pena de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A empresa credora interpôs o RAI no. 1024468-33.2020.811.0000, objetivando a reforma da decisão, contudo, o efeito suspensivo foi indeferido e, no mérito, o instrumental foi desprovido, restando mantida a decisão interlocutória.

Em 03/05/2021, a Recuperanda manifestou nos autos da recuperação judicial informando o descumprimento do acórdão pela credora, motivo pelo qual requereu fosse procedida a penhorada online nas contas da credora, no valor de R$ 316.000,00 (trezentos e dezesseis mil reais), referente a multa de 158 (cento e cinquenta e oito) dias de descumprimento da decisão judicial, (período de 26.11.2020 até a data de 03.05.2021) (ID 54756134-origem).

Contudo, o MM. Juiz a quo, por entender que não há provas de que a empresa se negou a fornecer produtos à recuperanda, notadamente considerando que não foi apresentado o pedido de fornecimento de quaisquer mercadorias, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros em face da empresa Grendene S/A, diante da inexistência de demonstração acerca do descumprimento da decisão judicial em questão.

Irresignada a empresa recuperanda interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão proferida pelo Juízo de origem.

Não obstante os hercúleos esforços da agravante, entendo que o agravo não comporta provimento.

Destaque-se que, ao contrário do defendido pela agravante, em nenhum momento esta trouxe aos autos provas contundentes concernentes ao descumprimento da liminar concedida, mas tão somente cópias de e-mails enviados à agravada por meio dos quais solicitou o catálogo atualizado, a fim de que, posteriormente, efetuasse o pedido de produtos, com bem ressaltado na decisão vergastada.

Não consta um documento sequer que dê azo à alegação de negativa da agravada para o fornecimento dos produtos, a evidenciar o descumprimento do acórdão, ônus da recorrente, a teor do previsto no art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO Decisão agravada acolheu impugnação e afastou a execução de multa cominatória por ausência de prova do descumprimento da obrigação, mas majorou o valor da multa diária e reviu o benefício da gratuidade de Justiça do Réu. Auto de Verificação no qual consta que "a servidão, passagem do portão da Rua Doutor Padilha até o portão que dá para a Rua Dona Teresa, não está ocupado com pertences do Réu", indicando ainda a existência de alguns veículos estacionados em frente da oficina do Demandado, os quais o Réu afirmou ao Ilmo. Oficial de Justiça que não são de sua propriedade, tendo ainda o agente público ressaltado que tais veículos "não estão ocupando a servidão ou mesmo interrompendo a passagem." A legislação processual dispõe que a multa deve ser imposta como meio coercitivo de garantir a efetivação do direito tutelado, bem como que o Juízo tem a prerrogativa de rever o seu valor quando considerar que os elementos dos autos apontam para tal necessidade. Ausência de prova da necessidade de maior rigor para assegurar o cumprimento da obrigação pelo Réu/Agravante, de modo que a majoração da multa não se mostrou medida adequada, uma vez que não há qualquer prova de que ele tenha descumprido o julgado. Ausência de elementos que demonstram a modificação da situação econômica do Réu, nada justificando, portanto, a revisão do benefício da gratuidade de Justiça que já havia sido deferido. PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO no. 0003158-29.2021.8.19.0000. Desa. LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL Julgamento: 05/05/2021)

“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. NOTICIADO ACORDO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA. Hipótese em que recorre a parte impugnada da sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a extinção da fase de cumprimento e determinar o levantamento pelo Banco Itaú S.A da penhora no valor de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) realizada em razão de alegado descumprimento de ordem judicial. Em suas razões recursais, sustenta que se trata de cumprimento de sentença de titulo executivo judicial, uma vez que o acordo realizado entre as partes não seria hábil a retirar a exigibilidade do título judicial, pois a instituição bancária teria descumprido o acordo ao não realizar a exclusão do nome da recorrente dos cadastros de proteção ao crédito. Sustentou, ainda, que a comprovação do descumprimento da ordem de abstenção de exclusão do nome da recorrente dos cadastros de proteção ao crédito, ou sua abstenção de tal realização, não estaria ao seu alcance. Alegou, ainda, que o documento juntado pelo recorrido para a comprovação da realização, trata-se de documento unilateral que não pode ser considerado. Não há que se falar em execução de titulo executivo judicial quando sobreveio ao feito a comprovação de realização de acordo extrajudicial (fls. 21/23) firmado entre as partes no qual consta cláusula de quitação geral pela recorrida e a previsão expressa de desistência de recursos e o requerimento de imediato trânsito em julgado do processo. Ademais, não há nos autos a comprovação de descumprimento do acordo firmado, ou da determinação judicial com relação à exclusão do nome da recorrente dos cadastros de restrição ao crédito, ou sua abstenção para tal. Ônus da recorrente, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC, uma vez que mesmo a inversão do ônus probatório não afasta a necessidade de comprovação mínima dos fatos alegados pela recorrente, nos termos do art. 333, inc. I, do CPC. Além disso, a comprovação da inscrição, que seria apta a demonstrar o descumprimento da ordem ou do acordo, é de fácil acesso à recorrente, vez que pode ser obtido através de simples requerimento juntamente aos bancos de dados. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para extinguir o feito e determinou pelo Banco Itaú S/A o levantamento da penhora realizada. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida formulou pedido de condenação às penalidades pela litigância de má-fé da autora, o qual não é de ser acolhido , eis que o Banco requerido foi intimado por nota de expediente (fl. 154) em 19/09/2013 a comprovar nos autos a desconstituição do débito e restou inerte ( fl. sem numeração) o que ocasionou a penhora em 25/10/2013. Poderia a instituição financeira naquele então ter argüido as questões que trouxe em sede de embargos à execução o que teria feito com que a penhora nem chegasse a ser realizada. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS, Recurso Cível no 71005321948, Primeira Turma Recursal Cível, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 28/07/2015)

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer:

“Desse modo, as razões recursais da agravante não comprovam o efetivo descumprimento da decisão ou manifesta resistência exercida pela empresa Grendene S. A. em lhe vender os produtos que pretende adquirir. Com pagamento à vista. Assim, não obstante tenha a empresa Grendene S. A. sido intimada da decisão que determinou a continuidade no fornecimento dos produtos, mediante pagamento à vista, não se vislumbra comprovação da alegada negativa de vendas à agravante, por parte da mencionada empresa.”

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021